Tribunal: TJDFT
Processo: 0721357-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Cuida-se embargos de declaração opostos pela parte agravante, GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA., em face da decisão monocrática de ID 37538181 que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Alega a parte ora embargante, em síntese, que há contradição e omissão na decisão recorrida na medida em que é cabível Agravo de Instrumento no tocante à redistribuição do ônus probatório consoante preconizado no artigo 373, §1o. Assevera a existência de julgados proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em que admitiu e proveu agravos de instrumentos interpostos em decisões interlocutórias que indeferiram prova oral relevante no processo. Requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões e contradição apontadas e regularmente processado o agravo de instrumento. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal da decisão que não conheceu o agravo de instrumento em razão da sua patente inadmissibilidade no presente caso (ID 37538181), atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma monocrática com amparo nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Omissão, na acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, observado o fato de que o magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos levantados pelas partes, mas delimitar e demonstrar por meio de fundamentação suficiente as razões que dão amparo ao seu entendimento com base nas provas acostadas aos autos Conforme gizado na decisão de ID 37538181, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. No caso, constatou-se que a pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que o pedido se limita a possibilitar a produção da prova testemunhal no processo de origem, não havendo qualquer decisão referente à inversão do ônus probatório. Ainda, asseverou-se que o magistrado de primeiro grau destacou que a matéria de fato já está suficientemente demonstrada nos autos, de modo que desnecessária a produção de outras provas. Com efeito, a leitura dos aclaratórios indica o interesse da parte ora embargante em revistar os termos da decisão monocrática que não conheceu do recurso por manifesta inadmissibilidade, providência incompatível com os embargos de declaração, devendo a parte, se entender pertinente, manejar sua irresignação por meio do recurso cabível. Logo, não há vício a ser sanado na decisão embargada. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se.